Tribunal: STF
Processo: AI 558088
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA
   COM BASE EM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE INFRACONSTITUCIONAL.
   PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE PREJUDICA O EXAME DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.